Tribunal: TJPA
Processo: 0000666-60.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÃÃES PENAIS. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA: 1) AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÃZO. IRRELEVÃNCIA. DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONDENAÃÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL: 2) ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. AFASTAMENTO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROCEDÃNCIA1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, em virtude de desrespeito Ã s regras do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal. Contudo, a identificaÃ§Ã£o positiva do acusado, colhida sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipÃ3tese de nulidade. Por outro lado, a ausÃªncia de reconhecimento do acusado em juÃzo pela vÃtima, nÃ£o possui o condÃ£o de convolar em sua absolviÃ§Ã£o, vez que o conjunto probatÃ3rio analisado como um todo, conduz a condenaÃ§Ã£o do apelante, que foi reconhecido na polÃcia e, ainda, preso em flagrante delito, sendo imperiosa a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o;2) As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, devendo as circunstÃ¢ncias do crime serem consideradas como desfavorÃ¡veis, autorizando o afastamento da pena-base do mÃnimo legal (SÃºmula nÂº 23 do TJPA);3) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DA DEFESA, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL, modificando-se a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, com alteraÃ§Ã£o da pena para 05 anos de reclusÃ£o e 30 dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000666-60.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE PAIVA
Def. Púb. : FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILICREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES PENAIS. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL: 2) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA
1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, em virtude de desrespeito às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a identificação positiva do acusado, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade
.
Por outro lado, a ausência de reconhecimento do acusado em juízo pela vítima, não possui o condão de convolar em sua absolvição, vez que o conjunto probatório analisado como um todo, conduz a condenação do apelante, que foi reconhecido na polícia e, ainda, preso em flagrante delito, sendo imperiosa a manutenção da condenação;
2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, devendo as circunstâncias do crime serem consideradas como desfavoráveis, autorizando o afastamento da pena-base do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA);
3) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DA DEFESA, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL, modificando-se a análise das circunstâncias judiciais, com alteração da pena para
05 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu
ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE PAIVA,
patrocinado pela Defensoria Pública, todos irresignados contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou a pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por violação ao art. 157,
caput
do CP.

Narra a denúncia que, no dia 14/01/2016, por volta das 19:30, o Apelante portando simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Renata de Miranda Gomes e, mediante violência e grave ameaça, Subtraiu uma bolsa contendo um aparelho celular marca Samsung, documentos pessoais e o valor de R$ 55,00.

Prossegue aduzindo que o meliante se encontrava em uma bicicleta quando praticou o crime e, após a subtração, tentou se evadir, no entanto, a vítima travou luta corporal, mas ele conseguiu empreender fuga, abandonando a bicicleta e o simulacro. Após diligências, o acusado foi preso em flagrante delito.

A denúncia teve recebimento em 21/06/2016 (fl. 07).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 22-23).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 28-33) pleiteou a reforma da dosimetria para afastar a pena-base do mínimo legal, diante do reconhecimento das circunstâncias e consequências negativas do crime.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 36-42), pleiteia a absolvição, diante da ausência de provas da autoria, em razão da ausência de reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP e fragilidade do depoimento da vítima, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 43-46), a Defensoria Pública rechaçou a tese ministerial e pleiteou pelo improvimento do Apelo

Em contrarrazões (fls. 48-49), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
defensivo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILICREÃO GONÇALVES, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, para apenas dar provimento parcial ao recurso ministerial, no sentido de aumentar a pena-base após a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantendo-se a sentença nos demais termos, dando improvimento ao Apelo defensivo.

Os autos me vieram conclusos em 14/01/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Por questões didáticas, analisarei as teses de ambos os Apelos de forma conjunta, seguindo a ordem pela lógica das teses que excluem as subsequentes,
in verbis:
I-

APELAÇÃO DEFESA: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Alega que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado tenha efetivamente participado do roubo descrito na exordial acusatória, especialmente porque a vítima não foi ouvida em juízo, bem como os requisitos do art. 226 do CPP não foram obedecidos no que concerne ao reconhecimento efetuado pela vítima. E, diante da dúvida, deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, não podendo o acusado ser condenado com base em provas indiciárias.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, pois o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância. Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017).

Por fim, ressalto que a ausência de oitiva da vítima em juízo, não possui o condão de convolar em sua absolvição, vez que o conjunto probatório analisado como um todo, conduz a condenação do apelante, que foi reconhecido na polícia e, ainda, preso em flagrante delito, logo após a subtração, sendo os policiais que efetuaram o flagrante delito ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADOPELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO EM PODER DOS BENS SUBTRAÍDOS, POUCO TEMPO DEPOIS DOS CRIMES, E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. -
O fato das vítimas não reconhecerem o réu em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, confirmaram tê-lo reconhecido na polícia com segurança, tendo ainda o réu sido surpreendido e preso em poder dos bens subtraídos, pouco tempo depois dos roubos-
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PORQUE NÃO IDENTIFICADO O COMPARSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - Tendo as vítimas e uma testemunha sido uníssonas em afirmar a prática de/itiva por mais de uma agente, o fato do comparsa do réu não ter sido identificado não autoriza o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária, nos termos do artigo 71 do CP. (TJSP, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 14/11/2012)
Roubo duplamente qualificado. Arma e concurso de agentes.
Prova inconcussa da autoria e materialidade. Réu preso após a prática de outro delito da mesma espécie, sendo reconhecido pela vítima na polícia. Ausência de oitiva e de reconhecimento em juízo pelo ofendido, que não afasta a responsabilidade pelo crime. Palavras do policial civil em juízo, coerentes e seguras, em sintonia com as declarações da vítima. Versão exculpatória isolada.
Qualificadora do concurso de agentes e do emprego de arma bem proclamadas. Condenação de rigor. Penas readequadas. Redução do aumento pelas duas qualificadoras (3/8). Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2013; Data de registro: 25/07/2013).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa.
II-

DOSIMETRIA: AUMENTO DA PENA-BASE (RECURSO MINISTERIAL)

Compulsando-se a dosimetria guerreada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no mínimo legal. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso requerendo a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que as razões recursais apresentam fundamentos idôneos apenas para negativar as circunstâncias do crime, pois entendo que as consequências foram inerentes ao tipo penal praticado, conforme segue:

Atinente às
circunstâncias
do crime, a doutrina conceitua que: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

In casu,
a vítima e o Apelante travaram luta corporal, sendo ela derrubada no chão, ferindo o seu tornozelo. Desta forma, valoro como negativa às
circunstâncias do delito,
pelas razões acima exposta, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não ocorreu no caso em comento, vez que o abalo psicológico se trata de consequência inerente ao tipo penal do roubo, inexistindo o
plus
exigido para negativar tal circunstância judicial.

Após os reparos que cabiam, verifico que remanesce em desfavor do acusado, uma circunstância judicial negativa, a saber, as circunstâncias do delito, razão pela qual, fixo a pena base em
05 anos de reclusão e 30 dias multa.
Sem atenuantes e agravantes, ou causa de aumento ou diminuição, torno o
quantum
retro mencionado concreto e definitivo.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego provimento ao Apelo da Defesa, concedo-lhe parcial provimento ao Apelo Ministerial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, com alteração da pena para
05 anos de reclusão e 30 dias multa, com adequação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º,
b
do CP, para o semiaberto,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator